Tribunal: TJDFT
Processo: 0727794-80.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0727794-80.2023.8.07.0000 RECORRENTE: ROSANE FRANCA STUCKERT RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. AÇÃO COLETIVA N.o 32159/97. BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO. ILEGITIMIDADE ATIVA. SERVIDOR DA FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DO DISTRITO FEDERAL. AUSÊNCIA DE VÍNCULO COM O DISTRITO FEDERAL. DECISÃO REFORMADA. 1. O título judicial exequendo tem origem na Ação Coletiva n.o 32.159/97, ajuizada pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal – SINDIRETA/DF, unicamente em desfavor do Distrito Federal, de forma que os efeitos do julgado somente devem alcançar os servidores públicos vinculados diretamente ao Distrito Federal à época de ajuizamento da ação. 2. No particular, a exequente ocupava cargo na Fundação do Serviço Social do Distrito Federal, pessoa jurídica autônoma integrante da administração indireta do Ente Federativo, já extinta, e que não figurou no polo passivo da ação coletiva no 32159/2017. As suas competências e atribuições foram transferidas para a Secretaria da Criança e Assistência Social do Distrito Federal, conforme o artigo 1o, do Decreto no 21.076/2000. 3. Considerando que a exequente pleiteia o recebimento do benefício alimentação referente ao período de janeiro de 1996 a março de 1997, quando ainda pertencia ao quadro de pessoal da extinta Fundação Serviço Social do Distrito Federal, deve ser reconhecida a ilegitimidade ativa da exequente. 4. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. No recurso especial interposto, a recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, embora instada a fazê-lo por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 43, 186, 884 e 927, todos do Código Civil e 506 do Código de Processo Civil, defendendo a sua legitimidade ativa, constatado o vínculo empregatício da insurgente com o Distrito Federal (parte recorrida), que integrava a Fundação do Serviço Social à época da propositura da ação coletiva 32.159/1997. Enfatiza que tanto os servidores vinculados à administração direta, quanto à administração indireta do Distrito Federal, inclusive as suas fundações, como no caso da Fundação do Serviço Social do Distrito Federal, sofreram os efeitos lesivos originários do ato praticado à época pelo Governador, referentes à suspensão do benefício alimentação, razão pela qual se mostra evidente a sua legitimidade ativa. No extraordinário, após afirmar a existência de repercussão geral, repete as razões do especial, apontando ofensa ao artigo 37, § 6o, da Constituição Federal. Em contrarrazões, o recorrido pugna pela majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – Os recursos são tempestivos, preparos regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido em relação à suposta ofensa ao artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, porquanto a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não há ofensa aos referidos dispositivos legais, “quando o Tribunal a quo se manifesta clara e fundamentadamente acerca dos pontos indispensáveis para o desate da controvérsia, apreciando-a e apontando as razões de seu convencimento, ainda que de forma contrária aos interesses da parte, como verificado na hipótese” (AgInt nos EDcl no AREsp 1526848/DF, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 15/6/2023). Melhor sorte não colhe a insurgente em relação ao alegado malferimento aos artigos 43, 186, 884 e 927, todos do Código Civil e 506 do Código de Processo Civil. Com efeito, a turma julgadora, diante da especificidade do caso concreto, concluiu que: No particular, a exequente ocupava cargo na Fundação do Serviço Social do Distrito Federal, já extinta, pessoa jurídica autônoma integrante da administração indireta do Ente Federativo, e essa não figurou no polo passivo da ação coletiva no 32159/2017. Entretanto, referida entidade foi extinta e as suas competências e atribuições transferidas para a Secretaria da Criança e Assistência Social do Distrito Federal, conforme o artigo 1o, do Decreto no 21.076/2000, publicado em 16 de março de 2000, cujo texto é o seguinte: Art. 1o - Fica extinta a Fundação do Serviço Social do Distrito Federal, na forma da Lei n° 2.294, de 21 de janeiro de 1999, sendo suas competências e atribuições integradas à Secretaria da Criança e Assistência Social do Distrito Federal Assim, considerando que a exequente pleiteia o recebimento do benefício alimentação referente ao período de janeiro de 1996 a março de 1997, ou seja, quando ainda pertencia ao quadro de pessoal da extinta Fundação Serviço Social do Distrito Federal, deve ser reconhecida a ilegitimidade ativa da exequente. Ainda que tenha sucedido a Fundação Serviço Social do Distrito Federal, o Distrito Federal não pode assumir dívidas do extinto ente quando a responsabilidade não foi reconhecida explicitamente em juízo, mais especificamente no processo cujo cumprimento de sentença ora se processa (ID 51339695). Nesse contexto, a alteração das premissas adotadas pela Corte de origem, tal como colocada a questão nas razões recursais, demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial, conforme o óbice previsto na Súmula 7/STJ. Quanto ao recurso extraordinário, embora o recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral, não deve ser admitido no tocante à indicada inobservância ao artigo 37, § 6o, da Constituição Federal. A respeito, constata-se que o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz do dispositivo constitucional tido por malferido, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, “É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência da Súmula 282/STF” (ARE 1233981 AgR, Rel. Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 27/11/2019, e RE 1365161 AgR, Rel. Ministro EDSON FACHIN, DJe 9/1/2023). Por derradeiro, no tocante ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A005